Tribunal: TJPA
Processo: 0802077-90.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802077-90.2025.8.14.0006

APELANTE: MARIA DE LOURDES LIMA ESTUMANO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0802077-90.2025.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA - PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MARIA DE LOURDES LIMA ESTUMANO

ADVOGADOS: JONE MOURA FREITAS – OAB/PA 27.894, RODRIGO DA LUZ E SOUZA – OAB/PA 32.968 E ITALO PEREIRA ALVINO – OAB/PA 38.962

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. LIMITES COGNITIVOS DOS EMBARGOS. INCIDÊNCIA DA DOUTRINA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por MARIA DE LOURDES LIMA ESTUMANO contra acórdão proferido no julgamento de Agravo Interno interposto por terceiro (ANTÔNIO VIANA ROCHA LOPES), que não foi conhecido por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal e da não comprovação de hipossuficiência econômica, mesmo após intimações específicas. A embargante sustenta que houve omissão no julgado quanto à concessão do prazo legal para pagamento do preparo ou comprovação da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os Embargos de Declaração, opostos em face do acórdão que julgou o Agravo Interno, são aptos a integrar o julgado por suposta omissão relativa à oportunidade de comprovação da hipossuficiência econômica ou ao pagamento do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

4.

A limitação cognitiva desse recurso impõe ao embargante a demonstração objetiva e específica do ponto da decisão que estaria viciado, devendo este constar no acórdão embargado, e não em despachos ou peças processuais anteriores.

5.

No caso concreto, os Embargos de Declaração foram opostos contra acórdão proferido no julgamento do Agravo Interno, cuja decisão reconheceu a deserção por ausência de preparo e de comprovação de hipossuficiência, mesmo após intimação. A embargante, porém, não indicou omissão no conteúdo do acórdão, mas apenas reiterou alegações que não foram acolhidas.

6.

A doutrina de Lênio Luiz Streck e Alexandre Freire adverte que, embora os Embargos de Declaração sejam espécie recursal, sua função precípua é integrativa e não substitutiva, sendo incabível sua utilização para reformar decisões ou reabrir discussões já superadas. Ressaltam que a interpretação dos vícios embargáveis deve observar os limites constitucionais do contraditório e do devido processo legal, sem permitir que os Embargos se convertam em sucedâneo de apelação.

7.

O acórdão embargado examinou adequadamente os fundamentos que levaram ao reconhecimento da deserção e à inadmissibilidade do recurso anterior, inexistindo omissão a ser suprida.

8.

A ausência de vício apto à integração da decisão embargada impede o conhecimento dos Embargos de Declaração, que não ultrapassam o juízo de prelibação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração, quando opostos contra acórdão proferido em Agravo Interno, devem observar os limites estritos do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscutir matéria decidida.

2.

A ausência de apontamento específico de vício no acórdão embargado impede o conhecimento dos Embargos de Declaração.

3.

A mera reiteração de argumentos que não foram acolhidos não configura omissão ou erro material e não autoriza a integração do julgado.

4.

A doutrina de Lênio Streck e Alexandre Freire reforça que os Embargos de Declaração são instrumento de integração e não de modificação da decisão judicial, salvo em hipóteses excepcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, 1.022 e 932, III; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgInt na Ap Cív nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024; TJMG, AgInt-Cv nº 1.0000.24.302547-5/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 19.12.2024.

Doutrina citada
: STRECK, Lênio Luiz; FREIRE, Alexandre. Comentários ao Código de Processo Civil. Sobre os Embargos de Declaração e sua função integrativa, não substitutiva.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802077-90.2025.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA - PARÁ ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MARIA DE LOURDES LIMA ESTUMANO

ADVOGADOS: JONE MOURA FREITAS – OAB/PA 27.894, RODRIGO DA LUZ E SOUZA – OAB/PA 32.968 E ITALO PEREIRA ALVINO – OAB/PA 38.962

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA DE LOURDES LIMA ESTUMANO
interpôs Declaratórios
contra Acórdão( Vide PJe ID

30396732)
, que cassou a decisão combatida segundo

ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PREPARO RECURSAL NÃO REALIZADO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por ANTÔNIO VIANA ROCHA LOPES contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível, sob fundamento de deserção. O agravante sustentou que o preparo recursal seria desnecessário, pois havia formulado pedido de gratuidade da justiça. Alegou que o indeferimento do benefício configura cerceamento de defesa, invocando princípios constitucionais como o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, a dignidade da pessoa humana e o acesso à justiça. Pleiteou o provimento do recurso e o reconhecimento da gratuidade. No entanto, deixou de apresentar documentação comprobatória da alegada hipossuficiência e não efetuou o recolhimento do preparo, mesmo após intimações específicas para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação de hipossuficiência e o não pagamento do preparo recursal, mesmo após intimação, acarretam a deserção e, por consequência, o não conhecimento do Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.007 do CPC e o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 exigem o pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção.

4. O ordenamento jurídico confere à parte oportunidade para sanar o vício do preparo em caso de não pagamento inicial, mediante intimação específica, sendo imprescindível o recolhimento dentro do prazo legal.

5. O agravante não demonstrou a hipossuficiência alegada, tampouco recolheu o preparo recursal, ainda que tenha sido expressamente intimado para tal, tanto na Apelação quanto no Agravo Interno.

6. A ausência de pressuposto de admissibilidade impede o exame do mérito do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

7. A repetição de argumentos já enfrentados, sem a superação da omissão quanto ao preparo, revela a inadmissibilidade da insurgência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação do preparo recursal ou de hipossuficiência econômica, mesmo após intimação judicial, implica em deserção e impede o conhecimento do recurso.

2. A reiteração de argumentos sem superação do vício formal previamente identificado não autoriza o reexame da matéria recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007 e 932, III; Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA), art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgInt na Ap Cív nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024; TJMG, AgInt-Cv nº 1.0000.24.302547-5/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 19.12.2024.( PJe ID 30967178)

Os

argumentos recursais assentam no vício da omissão sob única vertente: inobservância do prazo de 15(quinze) dias para pagar o preparou comprovar a hipossuficiência. E,
o fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

31059047).

Contrarrazões

não apresentadas.( PJe ID 31528522).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0802077-90.2025.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA - PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MARIA DE LOURDES LIMA ESTUMANO

ADVOGADOS: JONE MOURA FREITAS – OAB/PA 27.894, RODRIGO DA LUZ E SOUZA – OAB/PA 32.968 E ITALO PEREIRA ALVINO – OAB/PA 38.962

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Declaratórios, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva, Lênio Luiz Streck e Alexandre Freire:

Relevante registrar que os Embargos de Declaração, embora sejam um recurso, não têm a função de reformar ou anular uma decisão. Evidentemente que as palavras não refletem a essência das coisas. Os sentidos não são unívocos. Os conceitos de omissão, obscuridade e contradição são passíveis de ressignificação constante. Entretanto, isso não quer dizer que os Embargos possam se substituir aos institutos próprios como a apelação. Haverá situações em que o aclaramento ou a correção do erro implicará alteração do próprio resultado da demanda. Embora isso não deva ser a regra, o legislador preocupou-se em obedecer o devido processo legal, colmatando omissão existente no texto do CPC de 1973. Ou seja, em homenagem aos desdobramentos substanciais do contraditório, o novo CPC dispõe que cumpre ao juiz determinar a intimação do embargado para apresentar manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sempre que o acolhimento dos aclaratórios implicar em infringência ao julgado embargado. E em face do art. 10, tal garantia vale “[...] ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. De todo modo, sempre é bom que o legislador explicite situações desse jaez, para evitar disputas jurisprudenciais futuras. É claro que, mesmo que o CPC não explicitasse a necessidade de intimação da parte contrária, essa exigência seria suprida por uma interpretação constitucional. Numa palavra final: o fato de o legislador prever o devido processo legal e o dispositivo falar em “modificação da decisão embargada”, isso não pode implicar a transformação dos Embargos de Declaração em instrumento pelo qual uma decisão judicial não tenha mais fim. Evidentemente que devem existir limites ao sentido da locução “modificação da decisão embargada”. É tarefa da doutrina e da jurisprudência construir a devida tradição acerca da extensão desse instituto que, embora com o nome velho, deve ser lido à luz de uma nova concepção “fundacional” acerca do processo.
[1]

Perceba que a limitação cognitiva dos Declaratórios exige do

Embargante o destaque do trecho ou passagem da decisão que entende estar viciado e forneça o motivo de sua exclusão sem, contudo, alterar a essência do acórdão dado não ser o objetivo recursal.

Entretanto, caso assim não aja ou disserte sobre tema não abraçado no acordão combatido, os Declaratórios não ultrapassarão do Juízo de Prelibação.

Caso concreto.

Os Embargos de Declaração dirigem ao acórdão advindo do julgamento do Recurso de Agravo Interno, que julgado deserto por falta de preparo, cujo descuido da Embargante estacionou o exame recursal no Juízo de Prelibação.

O ataque integrador, portanto, deve

observar os fundamentos do Agravo Interno a afastar a deserção dada sua natureza jurídica evidenciada na retratação e não atingir os fundamentos da monocrática em Apelação Cível

que, somente seriam avalizados acaso houvesse retratação em Agravo Interno.

Contudo, tal não ocorre eis que se atém ao debate do despacho contido no PJe ID 28287361,

que determinou a prova da hipossuficiência ou a apresentação do preparo, optando
MARIA DE LOURDES LIMA ESTUMANO
pelo silêncio
.
Despacho esse que dirigiu ao não conhecimento do Recurso de Apelação Cível porque deserto ante ausência do preparo.

À vista disso, por não identificar a redação acertada

a integrar ou corrigir a omissão que aponta existir, compreendo, que os Declaratórios não ultrapassaram a fase de prelibação forte na falha indicada.

P
ortanto,

não conheço

dos Declaratórios
conforme motivação esposada.

Reputo a matéria aqui tratada como prequestionada aos fins devidos, observando-se que, ainda, não os predico como protelatórios eis que ainda assentados no direito de recorrer cuja alteração de entendimento pode ensejar a multa correspondente.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.1396. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 27 nov. 2025.

Belém, 29/01/2026